Tribunal: TJDFT
Processo: 0702283-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702283-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO DE JESUS SILVA, CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA BORGES AGRAVADO: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. D E S P A C H O Tendo em vista a decisão de ID no 121803834, do processo de origem, intimem-se os agravantes para se manifestarem acerca do interesse de julgamento do presente agravo de instrumento, ante a possível inutilidade de comprovação da suposta fraude à execução, a teor do art. 10, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 03 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator